Tribunal: TJSP
Processo: 1584260-74.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Roubo duplamente majorado, pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Sentença condenatória – Apelo defensivo – Preliminares rechaçadas – Fragilidade do conjunto probatório – Dúvida razoável que deve favorecer o réu – Absolvição devida – Recurso provido.